Tribunal: TCU
Processo: 020.637/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7684/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; fazer as determinações abaixo; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 28), ao representante e à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 020.637/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MJ Global Tec Comércio e Serviços Ltda (06.299.576/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Gerênca de Qualidade de Vida do Maranhão - SES/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Caio Di Giosia Lourenco (350381/OAB-SP), representando Mj Global Tec Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, na forma do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão SRP 101/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: modificações no edital que tinham o potencial de afetar a formulação das propostas e de provocar o aumento do número de interessados a participar do certame, sem que essas modificações tenham sido divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original do edital e sem que o prazo inicialmente estabelecido tenha sido reaberto, em afronta ao item 30.4 do edital do PE SRP 101/2021, aos arts. 2o, caput , e 22 do Decreto 10.024/2019, ao art. 3o, § 1o, I, Lei 8.666/1993, aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da competitividade, conforme jurisprudência desta Corte, em especial os Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário , 658/2008-Plenário, 2179/2011-Plenário, 702/2014-Plenário, e 1608/2015-Plenário.